Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-41.2022.8.11.0101
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000044-41.2022.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[INEZ LUIZ SCALVIN - CPF: 012.259.861-09 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1000044-41.2022.8.11.0101

AGRAVANTE: INEZ LUIZ SCALVIN

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
INEZ LUIZ SCALVIN
contra decisão monocrática (ID. 162118177) que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada contra o patrono, mantendo, nos demais termos, a r. sentença que julgou improcedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
e condenou a autora, ora Agravante, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC, bem como, solidariamente a seu patrono, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A Agravante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé que lhe fora aplicada.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID. 165064168).

É o relatório.

Cuiabá, 12 de maio de 2023.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023